Tribunal: TJDFT
Processo: 0723863-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão proferida pelo juízo da execução que autorizou a antecipação da saída do reeducando do Centro de Progressão Penitenciária, cumulada com a concessão de prisão domiciliar sob monitoramento eletrônico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Análise da viabilidade jurídica de concessão de saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária a apenado condenado por crimes de roubo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O roubo é delito complexo, que envolve não só a tutela do patrimônio, como também a integridade física do ofendido.
4. O direito fundamental à integridade física, outrora restrito às agressões corporais, passou a ser reconhecido em sua dimensão ampliada, abrangendo não apenas a integridade corporal, mas também a psíquica, sendo frequentemente invocado de forma autônoma ou em correlação com outros direitos fundamentais.
5. Incide o impedimento previsto no pedido de providências n° 0405992-25.2021.8.07.0015, o que obsta a concessão, ao apenado, do benefício de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, em razão de sua condenação pela prática de crimes de roubo majorado, cometidos mediante grave ameaça à vítima e com o emprego de arma de fogo.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: artigo 157, do Código Penal.